Tribunal: TJSP
Processo: 2162829-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (43,8 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (43,8 g de maconha, 76 g de cocaína e 14 g de crack). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162829-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
MARCELLO VALK DE SOUZA e Paciente NATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares
previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162829-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2162829-93.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: Marcello Vack de Souza
Paciente: Nathan Barbosa de Oliveira
VOTO No 23.374
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito
imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem
violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade
de entorpecente apreendido (43,8 g de maconha, 76 g de
cocaína e 14 g de crack). Não se pode olvidar, por fim, a
excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da
COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de NATHAN BARBOSA DE OLIVEIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. André Forato Anhê, da 2a
Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162829-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea para a sua manutenção, salientando a primariedade e os
bons antecedentes do paciente.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que o
paciente venha a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração de
pessoas na penitenciária em que se encontra recolhido, sendo este
mais um motivo para a revogação de sua segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
24/26).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 30/32) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 35/38).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 28 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
36/38), na data dos fatos, por volta das 17h00, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que foram
informados sobre a prática de tráfico de drogas, na Rua Alecrim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162829-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
420, no Jardim São Sebastião, em Hortolândia.
Os milicianos seguiram até o local indicado,
onde localizaram Kelvin de Oliveira Nascimento e o ora paciente,
Nathan, que correspondiam à descrição recebida. Ao avistarem as
viaturas, os envolvidos empreenderam fuga, mas foram alcançados
e, na abordagem, os agentes públicos encontraram, no interior de
uma sacola dispensada por Kelvin, 43,8 g de maconha e, em um
buraco indicado por este, nas proximidades do local, 76 g de
cocaína e 14 g de crack.
No interior do imóvel, localizaram, com o
auxílio de um cão farejador, 29 trouxas de maconha, totalizando a
massa líquida de 50,88 g da substância, de acordo com o laudo
pericial colacionado às fls. 41/42.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos
ao distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em
seu desfavor.
Em decisão proferida no dia 29 de junho p.p.
(fls. 17/22), a prisão em flagrante de ambos foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 14), apurou-se ser Nathan primário e possuidor
de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser considerada a primariedade do paciente e o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162829-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
delito a ele imputado ter sido perpetrado sem violência ou grave
ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (43,8 g de maconha, 76 g de cocaína e 14
g de crack). Não se pode olvidar, ademais, a excepcionalidade da
situação
de
pandemia
da
COVID-19,
afigurando-se
não
recomendável, no presente momento, a manutenção da custódia
cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162829-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator